Tribunal: TJBA
Processo: 8001601-53.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001601-53.2019.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: ROBERTO APARECIDO CARLOS MALHEIROS e outros

Advogado(s):JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA EXTINTIVA.

DEMORA NA CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
AUTOR. SÚMULA 106 DO STJ
. PRESCRIÇÃO
DIRETA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO

PROVIDO.
SENTENÇA
ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está prescrita, considerando o ajuizamento da ação no último dia do prazo e a demora na citação; (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu o feito por prescrição deve ser anulada por violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 5º, do Código Civil, contado da data do evento danoso (12.07.2016).

A ação foi proposta em 11.07.2019, antes do término do prazo prescricional, o que afasta, em princípio, a prescrição.

A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação e retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

A demora entre o ajuizamento da ação e o despacho citatório constitui ato interno do Poder Judiciário e não pode prejudicar a parte autora.

A ausência de citação imediata não configura inércia do autor quando não há desídia ou abandono do processo.

A Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de mecanismos inerentes ao Judiciário.

As dificuldades posteriores na efetivação da citação, inclusive expedição de carta precatória, não descaracterizam a ausência de inércia do autor.

O entendimento do juízo de origem de que o ajuizamento no último dia implicaria assunção de risco viola a sistemática dos prazos prescricionais.

A extinção do feito sem oportunizar a instrução probatória configura
error in procedendo
e afronta o devido processo legal e a tutela jurisdicional efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

A propositura da ação dentro do prazo prescricional impede o reconhecimento da prescrição, ainda que o despacho citatório seja posterior ao termo final.

A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, conforme art. 240, § 1º, do CPC.

A demora na citação imputável ao Judiciário não configura prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

A ausência de desídia do autor afasta a perda do direito de ação por prescrição.

A extinção prematura do processo sem instrução probatória viola o devido processo legal e enseja a anulação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8001601-53.2019.8.05.0088
,
da Comarca de
Guanambi
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
WELLINGTON NASCIMENTO DE SOUZA

e

a
pelad
os,
ROBERTO APARECIDO CARLOS MALHEIROS
e outra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
dar
provimento
à Apelação
Cível autoral

para
anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para
regular instrução processual
, dando-se regular prosseguimento ao feito
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12